Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603415-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2024
Número: 0603415-20.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARCUS GUALBERTO GANTER
DE MOURA - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43843185
26/03/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.302

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603415-
20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
Num. 43843185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43767591) opostos por Marcus Gualberto Ganter de
Moura em face do acórdão nº 62.747, por meio do qual esta Corte julgou desaprovadas suas
contas relativas às eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 2.354,48 ao Tesouro
Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão na análise do conteúdo de nota fiscal emitida pelo
Facebook, bem como junta declaração de fornecedor reconhecendo equívoco na emissão da
nota fiscal n. 19, que deveria ter sido emitida para o CNPJ de campanha. Requer, ao final o
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento do
embargos, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 1.854,48 ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

Num. 43843185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 10/11/2023, sexta-feira (id. 43762916) e as razões foram protocoladas em
16/11/2023, quinta-feira (id. 43767591) e, embora não esteja certificado nos autos, no dia
15/11/2023 não houve expediente neste Regional em razão de feriado nacional.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
Num. 43843185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão "com relação
ao conteúdo da nota fiscal emitida pelo Facebook (...) que, o Facebook emitiu uma nota
fiscal errada no CNPJ da campanha, abrangendo gastos da conta de anúncio pessoal do
Embargante (Marcus Ganter –identificador n. 302072195070310), anteriores à campanha"
e que "por meio da análise da NF n. 48875655 (R$1.854,48) é possível verificar que não
se trata da conta de anúncios de campanha do Embargante (Marcus Ganter 02), a qual
possui o identificador n. 1034550787231671".

Aduz que, "com relação a nota fiscal sem a indicação do CNPJ da campanha
(R$ 500,00), o Embargante junta nesta oportunidade a declaração prestada pelo
Num. 43843185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

fornecedor Marcelo Espindola, reconhecendo o equívoco na emissão da NF n. 19".

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) declaração de fornecedor na qual se afirma a ocorrência de equívoco na
emissão da nota fiscal n. 19, no valor de R$ 500,00, relativa a prestação de serviços de
marketing digital (id. 43767592);

(ii) relatório de contas do Facebook, abrangendo o período de 01/08/2022 a
02/10/2022 (id. 43767593);

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
análise do conteúdo da nota fiscal emitida pelo Facebook.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
O prestador indica que não desconhece a despesa, mas alega simplesmente
que os serviços contratados não foram utilizados em período eleitoral. Não
apresentou, porém, qualquer justificativa para a a omissão da referida nota
fiscal na prestação de contas.
Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- impulsionamento - em período crítico das eleições, por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não
sendo demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação do
prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de que os serviços não foram utilizados é manifestamente
insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos
artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo
diploma (...)

Na ocasião, verificou-se que o prestador não havia juntado qualquer
documento que corroborasse a afirmação de que os serviços descritos na nota fiscal não
haviam sido prestados em período eleitoral, de modo que não houve qualquer omissão na
análise do documento que efetivamente constava dos autos, qual seja, documento fiscal
emitido em nome do CNPJ de campanha.

Junto a estes embargos, o prestador apresentou documento que aparenta ser
um relatório de contas contendo datas, alcance e valores expressos em reais, relativos às
contas "Marcus Ganter" e "Marcus Ganter 02" (id. 43767593).
Num. 43843185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

O referido documento, contudo, não contém qualquer referência aos números
de conta de anúncios a que o embargante alude (conta de anúncio pessoal do
Embargante (Marcus Ganter – identificador n. 302072195070310; conta de anúncios de
campanha do Embargante (Marcus Ganter 02) a qual possui o identificador n.
1034550787231671), bem como não é possível aferir com certeza a fonte de tal relatório,
uma vez que sequer foi referenciado um hiperlink onde a veracidade das informações
pudessem ser verificadas.

Não se está a exigir um formalismo tal que preconize a juntada de atas
notariais para a aferição da veracidade de documentos juntados aos autos, mas sim um
mínimo de cuidado e atitude colaborativa de, ao menos, referenciar de forma adequada
os documentos apresentados, mormente aqueles produzidos a partir de aplicações da
internet.

A simples menção às contas "Marcus Ganter" e "Marcus Ganter 02", contidas
no relatório apresentado, não é suficiente para que a alegação de que uma se trata de
"conta pessoal" e outra de "conta de campanha" seja considerada aceitável. Ademais, em
consulta à biblioteca de anúncios do Facebook, só foi possível encontrar uma conta
relacionada a Marcus Ganter, cujo número identificador é 114501707804340
(<https://www.facebook.com/gantermarcus/about_profile_transparency>, acesso em
11/03/2024):

Num. 43843185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

Contudo, a despeito da deficiência e mesmo contradição nos documentos
apresentados, ao realizar um cotejo entre estes e as informações contidas na Biblioteca
d
e

A n ú n c i o s

d
o

F a c e b o o k (<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&vie
w_all_page_id=114501707804340&search_type=page&media_type=all> acesso em
11/03/2024) é possível verificar que as propagandas impulsionadas até a data de
16/08/2022 não possuem conteúdo de propaganda eleitoral, o que vem ao encontro do
alegado pelo embargante.

Dessa forma, excepcionalmente, pode ser considerado o documento de id.
437675593 para, em cotejo com as demais informações constantes dos autos e na
própria biblioteca de anúncios, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$
1.854,48, referente à nota fiscal n. 48875655.

Nesse sentido foi a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral,
entendendo que "os aclaratórios devem ser acolhidos para o fim de afastar a necessidade
de recolhimento do valor de R$ 1.854,48 (mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, eis que os documentos juntados pela
parte demonstram satisfatoriamente a regularidade dos gastos"

Por fim, em relação à nota fiscal n. 19, no valor de R$ 500,00, emitida pelo
fornecedor Marcelo Espindola, a declaração juntada no id. 43767592 não se presta ao
afastamento da determinação de recolhimento do valor.

Primeiro, porque a declaração padece de defeitos formais que não podem ser
superados, tal como ausência de qualificação completa do declarante, ausência de
documento de identidade que forneça subsídio para comparação de assinatura (em
imagem sobreposta digitalmente no documento), ou mesmo falta de assinatura eletrônica
ou digital, cuja autenticidade pudesse ser aferida de plano.

Segundo, porque, conforme consignado no acórdão embargado:

A mera alegação do prestador de que houve equívoco e que a nota deveria
ter sido emitida com essa informação é manifestamente insuficiente para
afastar a irregularidade quanto a este item.
Ora, a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê que:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Conforme referido, do cotejo entre os extratos bancários e os relatórios
contido nos autos, verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o
pagamento da despesa em questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79
da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
Num. 43843185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade do gasto efetuado com recursos do FEFC e que o documento
apresentado foi emitido sem conter requisito fundamental, impõe-se a
necessidade de devolução do valor de R$ 500,00, atualizado na forma do
artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ademais, em consulta à base de dados da Prefeitura Municipal de Palhoça-
SC (<https://nfse-palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-
d
e
-
n
o
t
a
-
f
i
s
c
a
l
-
e l e t r o n i c a
-
nfse/detalhar/1/identificador/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&ajax
Prevent=1710186964283&file=7A2815195E2D021F0954A28253A026B1DDAD98BF&sist
ema=wne&classe=upload_nota_fiscal_eletronica> acesso em 11/03/2024), verificou-se
que a referida nota fiscal continua ativa e válida:

Num. 43843185 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

Assim, ainda que a declaração do fornecedor fosse despida das falhas
formais já apontadas e seu conteúdo pudesse ser considerado, verifica-se que não foram
seguidos os procedimentos de cancelamento ou correção das informações da nota fiscal
nos termos da legislação fiscal de regência. A mera declaração de que houve equívoco
na sua emissão não é suficiente para afastar a irregularidade.

Nesse ponto, portanto, deve permanecer a determinação de recolhimento ao
Tesouro.

Em síntese, do recolhimento originalmente previsto no acórdão embargado,
no valor de R$ 2.354,48, devem ser abatidos R$ 1.854,48, remanescendo para
recolhimento o valor de R$ 500,00.

Num. 43843185 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 500,00, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603415-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.03.2024

Num. 43843185 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/03/2024 14:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032614473285000000042799742
Número do documento: 24032614473285000000042799742
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/04/2024 15:49:39